Tribunal: TJSP
Processo: 0031575-81.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO REVISIONAL – Pretensão das autoras de que a ré seja condenada a proceder à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Sentença de procedência mantida – Possibilidade de prorrogação do contrato, desde que mantido seu equilíbrio econômico-financeiro, consoante o disposto no art. 57, § 1o, inciso

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO REVISIONAL – Pretensão das autoras de que a ré seja condenada a proceder à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Sentença de procedência mantida – Possibilidade de prorrogação do contrato, desde que mantido seu equilíbrio econômico-financeiro, consoante o disposto no art. 57, § 1o, inciso III, e art. 65, § 6o, da Lei no 8.666/93 - Necessidade de celebração de aditivos contratuais – Reembolso das quantias despendidas pelas autoras – Prova pericial que concluiu que a responsabilidade pelo atraso na execução das obras foi exclusiva da ré – Verba honorária devida exclusivamente pela CPTM – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela ré para os percentuais intermediários previstos no art. 85, § 3o, incisos I, II e III, com fulcro no disposto nos §§ 5o e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.